Tribunal: TJMT
Processo: 1013488-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RAI No 1013488-27.2020.811.0000
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GRAZIELE DE OLIVEIRA RABELO, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos de Alvará Judicial no. 1001695.07.2019.811.0007, determinou que a agravante juntasse aos autos Certidão de Inexistência de Testamento emitida pela CENSEC, sob pena de restar inviável o prosseguimento da marcha judicial.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a exigência do juízo de piso é descabida, uma vez que a certidão de inexistência de testamento não é documento indispensável à ação de alvará judicial, mormente quando se trata de pedido de liberação de saldo de FGTS, o qual independente de inventário ou arrolamento.
Assevera que, a Lei no. 6858/80 estabeleceu que o pagamento de valores depositados em contas do FGTS e PIS – PASEP que não tinham sido recebidos em vida pelo titular será realizado aos dependentes ou aos sucessores, sem a necessidade de inventário ou arrolamento.
Aduz, que a prova da inexistência de outros bens a inventariar é feita por mera declaração; bem como, tratando-se de documento não essencial e sendo os autores beneficiários da gratuidade de justiça, não pode recair nos agravantes o ônus de juntar aos autos o documento quando o próprio juízo pode fazê-lo de maneira muito mais célere, providenciar essa que se coaduna com os princípios que norteiam o sistema processual vigente, o de amplo acesso à justiça, duração razoável do processo e o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, princípios fundamentais do processo civil, e com os deveres do juiz.
Requer seja conhecido o presente recurso, concedendo efeito ativo para antecipar a tutela recursal pretendida, evitando prejuízo grave e de difícil reparação à agravante, tudo na forma do artigo 1015 c/c art. 1019, ambos do CPC, E TEMA 988 do STJ, deferindo-se a imediatamente a reforma da decisão agravada para reconhecer que não compete à agravante providenciar Certidão Negativa de Testamento emitida pela CENSEC, ou de forma subsidiária, seja determinada a tramitação do feito até o julgamento do recurso, impedindo sua extinção sem resolução de mérito; no mérito seja provido o presente recurso.
Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a agravante.
Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Concedo à agravante os benefícios da justiça gratuita.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão, a fim de que possa, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator